Tribunal: TJES
Processo: 5000740-51.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000740-51.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA
RECORRIDO: PRISCYLA PEREIRA GUASTTI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, para reconhecer-se inexistente dano moral no caso dos autos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTORNO DAS MENSALIDADES VINCENDAS APÓS CANCELAMENTO. DEDUÇÃO DE MULTA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. RESTITUIÇÃO FEITA INADEQUADAMENTE. CÁLCULO SOBRE TODA A DURAÇÃO DO CURSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a Recorrente à restituição do montante de R$ 501,40 e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Do contrato juntado aos autos, verifico que o pagamento do curso, cuja duração teria 12 meses, restou acertado em seis parcelas de R$ 358,00, bem como é previsto que a multa rescisória de trinta por cento incidiria apenas sobre o valor das mensalidades vincendas ao tempo da solicitação de cancelamento (ID 785038 - Pág. 9).
3. Conforme consignado na r. sentença, é incontroverso que a consumidora utilizou os serviços por quatro meses (conforme relatório de acesso anexado em ID 785040), de modo que o montante devido pela utilização do serviço educacional, até então, seria de R$ 716,00 (correspondente a 4/12 do valor total do curso, de R$ 2.148,00).
4. Quanto às parcelas vincendas, que totalizam o montante de R$ 1.432,00, seria devido o valor da multa prevista contratualmente, a qual corresponde ao valor de R$ 429,60, restando a quantia de R$ 1.002,40 a ser restituída à consumidora.
5. Não se olvida que a Recorrente estornou o montante de R$ 501,00 à consumidora (ID 785041), deixando efetivamente de repassar à Recorrida, todavia, o valor de R$ 501,40 (quinhentos e um reais e quarenta centavos), conforme corretamente consignou o Juízo a quo.
6. Por outro lado, a falha evidenciada na restituição dos valores não representa fato grave e extraordinário que abale de forma intensa a esfera psicológica da Recorrida, tratando-se de mero inadimplemento contratual que enseja mero dissabor (uma vez não demonstradas consequências de maior gravidade no caso em apreço). Assim, inexiste nos autos situação de abalo extraordinário ou violação aos direitos de personalidade, a justificar a pretendida compensação por dano moral, merecendo no particular parcial provimento ao recurso interposto.
7. Do exposto,
DOU PARCIAL provimento ao recurso
, para reformar a sentença, apenas para rejeitar o pedido de condenação em danos morais formulado na inicial
.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.